Tribunal: STF
Processo: ARE 1390911
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. LEI Nº 11.960/2009. ADIS 4.425 E 4.357. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam agravo Kioko Shiraki Soares e outros(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os agravantes alegam que deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA-E) para a correção de precatórios vencidos, conforme o art. 101 do ADCT, introduzido pela EC nº 99/2017. Aparelhado o recurso na violação dos art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso e decidiu que devem ser aplicadas as ADIs 4357 e 4425, em especial, referente aos pagamentos até 25.3.2015, ensejando a aplicação da correção com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). O acórdão está assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO ANTERIOR A MARÇO DE 2015 - OBSERVÂNCIA DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E e ADIs 4357 e 4425. DEPÓSITO EFETUADO DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO DOS JULGADOS. RECURSO NEGADO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 27.4.2022). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 09.3.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 02.6.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora